Tribunal: CARF
Processo: 19396.720006/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720006/2019-47
ACÓRDÃO
1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SBM DO BRASIL LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo havido
antecipação de pagamento e não estando demonstrada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial de cinco anos conta-se da
ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, § 4o, do CTN. Constituído
o crédito tributário após o transcurso desse prazo, opera-se a extinção do
crédito por decadência, nos termos do art. 156, V, do mesmo diploma
legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela Fazenda Nacional em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que, apreciando a
Impugnação apresentada pela contribuinte SBM do Brasil Ltda, na condição de sucessora por
incorporação da SBM Frade Serviços Marítimos Ltda, julgou-a procedente e cancelou
integralmente as exigências fiscais de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido relativas ao ano-calendário de 2014, ao fundamento de que os
lançamentos teriam sido realizados após o encerramento do prazo decadencial.
O procedimento fiscal que originou os presentes autos foi instaurado a partir da
verificação de divergência expressiva entre o valor das receitas declaradas pela empresa
contribuinte na Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário de 2014 e o montante de
movimentação financeira apurado na Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira
correspondente ao mesmo período.
Enquanto a receita bruta declarada pela empresa alcançava o valor aproximado de
R$ 2.900.000,00, a movimentação financeira verificada nas informações bancárias girava em torno
de R$ 85.000.000,00, desproporção que motivou o Fisco a intimar a contribuinte a apresentar
documentação explicativa da movimentação ocorrida em sua conta bancária.
A empresa, ao ser intimada, apresentou notas fiscais de prestação de serviços que
totalizavam receita bruta de R$ 2.899.692,55, referentes a quatro notas fiscais emitidas em favor
da Chevron Brasil Upstream Frade Ltda no decorrer do ano de 2014.
A análise do extrato bancário, entretanto, revelou uma movimentação específica de
grande vulto realizada em 21 de março de 2014, consistente em um crédito de R$ 37.716.703,95
e, no mesmo dia, um débito de R$ 37.716.563,95 na conta da empresa.
Diante da significativa discrepância entre os valores declarados como receita e a
movimentação financeira verificada, a autoridade fiscal intimou a empresa a apresentar os
contratos de câmbio e demais documentos necessários a justificar a operação.
Em resposta, a contribuinte apresentou documentos que identificou como Cash
Call, lista de custo rebill, contrato de câmbio referente à entrada dos recursos e, quanto à saída de
R$ 32.000.000,00, apresentou atas de reunião da sociedade e balanços patrimoniais, sustentando
que essa saída correspondia à distribuição de dividendos à empresa estrangeira SBM Holding Inc.
S.A., com destino à Holanda.
No que se refere ao ingresso de R$ 37.716.703,95, a contribuinte sustentou que o
valor não se tratava de receita de exportação de serviços, mas sim de reembolso de despesas que
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
3
havia suportado em nome da empresa estrangeira SBM Holding Inc. S.A. durante os anos de 2010
a 2013.
Afirmou que, durante esse período, atuou como uma espécie de agente local da
empresa estrangeira, incorrendo em custos que seriam de responsabilidade desta última, os quais
teriam sido posteriormente reembolsados em uma única remessa no ano de 2014. Para
fundamentar essa narrativa, apresentou uma planilha denominada “Cash Call”, que discriminava
os valores segundo o período de referência, e um balancete mensal da conta contábil 510010, que
segundo a empresa registrava a recuperação de custos ocorrida ao longo dos anos de 2010 a
2013.
Ao ser intimada a esclarecer a destinação dos custos e a apresentar documentação
hábil, a contribuinte explicou que a maior parte dos valores, cerca de R$ 28,7 milhões, referia-se a
contraprestações de serviços de mergulho executados pela empresa BELOV Engenharia Ltda no
reparo do casco da Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarga denominada
FPSO Frade. Segundo a empresa, o reparo não integrava sua atividade-fim, pois a responsabilidade
pela manutenção da FPSO seria da empresa estrangeira SBM Holding Inc. S.A., proprietária e
responsável pela embarcação.
A SBM Frade teria celebrado o contrato com a BELOV Engenharia em caráter
emergencial e provisório, apenas para viabilizar operacionalmente a contratação,
comprometendo-se a realizar a cessão do contrato à empresa estrangeira assim que fosse
possível. A contribuinte apresentou ainda um documento redigido em língua inglesa denominado
Assignment and Assumption Agreement, traduzido como Contrato de Cessão e Assunção, a fim de
demonstrar a intenção de transferência dos contratos à empresa estrangeira.
A parcela remanescente do reembolso, de aproximadamente R$ 9 milhões, foi
discriminada pela contribuinte em três categorias: documentos fiscais correspondentes a notas
fiscais, faturas e recibos recebidos em decorrência de serviços de engenharia relacionados a
operações offshore; encargos de multas e juros pagos pela empresa referentes a tributos do
período; e provisões de projetos que seriam posteriormente estornadas em meses subsequentes.
A contribuinte apresentou ainda registros contábeis para demonstrar que os valores
objetos do reembolso haviam sido contabilizados em conta de ativo, especificamente a conta
25001, denominada Custo Reembolsável, sem transitar pelas contas de resultado da empresa.
O Fisco, após análise detalhada de toda a documentação apresentada, concluiu que
o ingresso de R$ 37.716.703,95 configurava subvenção corrente para custeio, e não reembolso de
despesas. Para sustentar essa conclusão, a autoridade fiscal apontou elementos concretos
extraídos dos próprios documentos trazidos pela contribuinte.
O primeiro e mais relevante desses elementos residiu no fato de que todas as notas
fiscais de prestação de serviços emitidas pela BELOV Engenharia Ltda identificavam a SBM Frade
Serviços Marítimos Ltda como tomadora dos serviços, e não a empresa estrangeira SBM Holding
Inc. S.A.
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
4
Da mesma forma, os demais documentos fiscais relacionados às despesas de
engenharia offshore e aos custos com pessoal foram emitidos em nome da empresa brasileira. O
Fisco entendeu que esse dado era incompatível com a tese da contribuinte, segundo a qual teria
atuado apenas como intermediária ou agente local da empresa estrangeira, pois a posição de
tomadora dos serviços em todos os documentos comprobatórios revelava que a empresa
brasileira era a real contratante e destinatária dos serviços.
O segundo elemento destacado pelo Fisco consistiu na análise do Contrato de
Cessão e Assunção apresentado pela contribuinte, que havia sido assinado em 15 de agosto de
2014, data muito posterior ao encerramento dos serviços prestados pela BELOV Engenharia, que
ocorreu em dezembro de 2013, e posterior também ao próprio aporte financeiro realizado em
março de 2014. Esse dado enfraquecia a narrativa de que o contrato com a BELOV Engenharia
teria sido celebrado provisoriamente pela empresa brasileira, com a intenção declarada de
transferência à empresa estrangeira, pois essa transferência não ocorreu durante a vigência do
contrato nem em momento anterior ao pagamento.
O terceiro elemento foi a constatação de que parte dos valores incluídos no
denominado Custo Rebill compreendia multas e juros de tributos da própria SBM Frade, despesas
essas de natureza essencialmente pessoal da empresa, incompatíveis com a tese de que
representariam obrigações da empresa estrangeira reembolsadas à empresa brasileira.
Quanto ao aspecto contábil, o Fisco reconheceu que os valores foram registrados
em conta de ativo, não transitando pelas contas de resultado, mas entendeu que esse tratamento
contábil não refletia a realidade dos fatos, pois se os custos eram da própria empresa brasileira,
não poderiam ter sido ativados, devendo ter sido reconhecidos em contas de resultado.
A autoridade fiscal apoiou sua conclusão em precedentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais relativos à empresa Transocean do Brasil Ltda, envolvendo estrutura fática
análoga, em que a CSRF concluiu que contabilizações realizadas em contas patrimoniais deveriam
ter sido efetuadas em contas de resultado, por representarem remuneração por serviços
prestados pela controlada à controladora estrangeira.
Com esse fundamento, o Fisco concluiu que a remessa recebida do exterior se
enquadrava no conceito de subvenção corrente para custeio previsto no art. 44, inciso IV, da Lei
no 4.506/1964 e no art. 392, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda, devendo integrar as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2014.
Foram constituídos créditos tributários totalizando R$ 21.433.977,03 a título de IRPJ
e R$ 7.721.137,31 a título de CSLL, com aplicação de multa de ofício de 75% sobre o imposto
apurado, fundada no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
A contribuinte, após tomar ciência dos lançamentos, apresentou Impugnação
tempestiva, na qual desenvolveu duas linhas de argumentação, uma de natureza processual e
outra de mérito.
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
5
Na via processual, suscitou a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito
tributário. Sustentou que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por homologação, e
que, na sistemática do lucro presumido, o período de apuração é trimestral, com os fatos
geradores ocorrendo nos últimos dias de cada trimestre.
Como o ingresso financeiro que originou a autuação ocorreu em 21 de março de
2014, o fato gerador correspondente teria se verificado em 31 de março de 2014, data de
encerramento do primeiro trimestre, e não em 30 de junho de 2014, como constou dos autos de
infração. Afirmou que, ainda que se adotasse o fato gerador indicado no próprio auto de infração,
vale dizer, 30 de junho de 2014, o prazo decadencial de cinco anos teria encerrado em 30 de junho
de 2019. Como a ciência dos lançamentos ocorreu apenas em 03 de janeiro de 2020, o direito de
lançar já havia se extinguido pela decadência.
A contribuinte sustentou que a norma aplicável ao caso era o art. 150, § 4o, do CTN,
e não o art. 173, inciso I, do mesmo diploma, pois havia efetuado pagamento antecipado de IRPJ e
CSLL relativos ao período discutido.
Argumentou que a ausência de dolo, fraude ou simulação, demonstrada pela
própria escolha da multa de ofício de 75% pelo Fisco, em vez da multa qualificada de 150%,
afastava a ressalva contida no final do § 4o do art. 150 do CTN e confirmava a aplicação do prazo
decadencial contado da ocorrência do fato gerador. Invocou o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, bem como acórdãos do próprio CARF que aplicaram a mesma orientação a
casos de lançamentos de IRPJ e CSLL no regime do lucro presumido.
No mérito, a contribuinte reiterou que o valor recebido da empresa estrangeira não
configurava subvenção para custeio, mas sim reembolso de despesas que havia incorrido em
nome da SBM Holding Inc. S.A. Argumentou que a subvenção, na definição consagrada pelo
Parecer Normativo CST no 112/1978 da própria Receita Federal, pressupõe a transferência de
recursos sem qualquer contraprestação ou exigibilidade, destinada a auxiliar o beneficiário a fazer
face ao seu próprio conjunto de despesas.
No caso em exame, contudo, os recursos recebidos correspondiam a despesas que
haviam sido suportadas em favor da empresa estrangeira, não representando enriquecimento
patrimonial líquido da contribuinte, mas mera recomposição do patrimônio que havia sido
reduzido em razão dos desembolsos realizados por conta e ordem da controladora.
A contribuinte destacou que os valores foram contabilizados em conta de ativo,
sem transitar pelo resultado, o que era coerente com a natureza de reembolso. Afirmou que se os
valores representassem efetivamente receita da empresa, teriam sido reconhecidos nas contas de
resultado, tal como ocorreu com a receita proveniente das notas fiscais emitidas à Chevron Brasil.
A distinção entre o tratamento dado aos dois tipos de ingresso, arguiu a contribuinte,
demonstrava que a própria empresa reconhecia a diferença de natureza entre eles.
Fl. 7376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
6
Defendeu ainda que o reembolso recebido sem margem de lucro não configura
receita, por ausência de acréscimo patrimonial, e que o conceito constitucional de receita exige
que o ingresso se integre ao patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições.
O reembolso, por ser mero ressarcimento de desembolso anterior, não produz
acréscimo patrimonial líquido, razão pela qual não deveria integrar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Invocou precedente do próprio CARF relativo a situação análoga envolvendo empresa
brasileira que custeou despesas relacionadas a contrato assumido por sua controladora
estrangeira, no qual o tribunal administrativo concluiu pela improcedência da exigência tributária
ao constatar que os valores recebidos do exterior não transitaram pelas contas de resultado da
controlada.
A Delegacia de Julgamento acolheu a preliminar de decadência e cancelou
integralmente as exigências fiscais, sem examinar o mérito da autuação. O julgador de primeira
instância verificou, a partir dos dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a
existência de recolhimentos de IRPJ e CSLL relativos ao segundo trimestre de 2014 pela
contribuinte, o que configurava pagamento antecipado.
Constatou, ainda, que a autoridade lançadora não qualificou a multa de ofício,
tendo-a fixado no percentual de 75%, sem menção a dolo, fraude ou simulação. Diante dessas
circunstâncias, aplicou o art. 150, § 4o, do CTN, reconhecendo que o prazo decadencial de cinco
anos, contado do fato gerador de 30 de junho de 2014, havia se encerrado em 30 de junho de
2019, data anterior à ciência dos lançamentos, que se deu em 03 de janeiro de 2020. Com esse
fundamento, declarou a extinção dos créditos tributários pela decadência, nos termos do art. 156,
inciso V, do CTN. O Acodão proferido recebeu a ementa transcrita a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo havido antecipação de
pagamento e não estando demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
direito do fisco de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Em razão da exoneração integral do crédito tributário, o processo foi remetido ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por força da remessa necessária prevista na legislação
processual fiscal federal.
É o relatório.

Fl. 7377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
7
VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator
Admissibilidade
O presente Recurso de Ofício foi interposto pela Fazenda Nacional em razão da
exoneração integral do crédito tributário pela decisão de primeira instância. O valor cancelado
alcança R$ 29.155.114,34, montante que supera o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 fixado
pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, vigente na data em que o processo é apreciado
nesta instância. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se
conhece.
Decadência
O IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por homologação, modalidade
em que o sujeito passivo apura o montante devido, antecipa o pagamento e aguarda a
manifestação da autoridade administrativa. No regime do lucro presumido, a apuração é
obrigatoriamente trimestral, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996, encerrando-
se os períodos em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
A disciplina do lançamento por homologação implica que o Fisco dispõe de um
prazo definido para revisar a atividade declarada e paga pelo contribuinte, findo o qual o crédito
se extingue pela homologação tácita.
Esse prazo é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN, desde que verificadas duas condições: que tenha havido pagamento
antecipado e que não esteja demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A primeira condição está presente. Há nos sistemas da Receita Federal do Brasil
registros de recolhimentos de IRPJ e de CSLL relativos ao segundo trimestre de 2014 pela
contribuinte. O pagamento antecipado não precisa ser integral para atrair a incidência do art. 150,
§ 4o, do CTN. O que importa é que tenha havido declaração e recolhimento pelo contribuinte em
relação ao período discutido, pois é esse ato que coloca a atividade do sujeito passivo sob o
conhecimento da Fazenda e deflagra o prazo para homologação.
Exigir pagamento integral como condição para a aplicação do art. 150, § 4o tornaria
a norma praticamente inútil, já que o lançamento de ofício pressupõe justamente que o
contribuinte recolheu a menor do que o Fisco entende ser devido.
A segunda condição também está satisfeita, e sobre ela vale uma reflexão mais
cuidadosa, pois é precisamente nesse ponto que a Fazenda Nacional poderia eventualmente
buscar afastar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. A ressalva final do dispositivo reserva ao prazo
do art. 173, inciso I, as situações em que se comprove dolo, fraude ou simulação.
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
8
Ocorre que a caracterização dessas condutas não é questão que o julgador possa
reconhecer de ofício e de forma autônoma, desvinculada do enquadramento feito pela própria
autoridade lançadora. O auto de infração aplicou multa de ofício de 75%, com fundamento no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Não qualificou a infração. Não invocou os arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Não narrou, em nenhum momento do Relatório Fiscal, conduta dolosa, simulatória
ou fraudulenta da contribuinte.
A narrativa do Fisco é a de que a empresa classificou contabilmente como
reembolso de despesas um valor que, na sua visão, configurava subvenção para custeio. Trata-se
de um conflito de qualificação jurídica sobre a natureza de um ingresso financeiro, não de
ocultação de fatos, falsificação de documentos ou manipulação de operações com o propósito de
enganar o Fisco.
A contribuinte declarou o ingresso em sua escrituração, registrou-o em conta de
ativo, apresentou documentação ao longo de todo o procedimento fiscal e não se furtou a
nenhuma das intimações. Esse conjunto de comportamentos é absolutamente incompatível com a
caracterização de dolo, fraude ou simulação.
O Fisco discordou da qualificação dada pela contribuinte ao ingresso, o que é
inteiramente legítimo, mas essa discordância se manteve no plano da divergência interpretativa,
não no plano do ilícito doloso.
A Súmula CARF no 25, de caráter vinculante, reforça essa conclusão ao estabelecer
que a presunção legal de omissão de receita, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação específica das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Se a presunção de omissão de receita não basta para qualificar a multa, tampouco
basta para afastar a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Assentadas essas duas condições, o cálculo do prazo é direto. Tomando o fato
gerador de 30 de junho de 2014, como indicado nos próprios autos de infração, o prazo
decadencial quinquenal encerrou-se em 30 de junho de 2019.
Os lançamentos foram constituídos e a contribuinte foi deles cientificada em 03 de
janeiro de 2020, seis meses após o encerramento do prazo. Adotando-se o fato gerador de 31 de
março de 2014, como seria tecnicamente mais correto diante da data em que o ingresso
efetivamente ocorreu, o prazo se encerraria ainda antes, em 31 de março de 2019, tornando a
decadência ainda mais evidente.
É relevante registrar, ainda, o resultado subsidiário. Mesmo que se adotasse, por
hipótese, o prazo do art. 173, inciso I, do CTN, com dies a quo em 01 de janeiro de 2015, o prazo
de cinco anos se encerraria em 31 de dezembro de 2019. A ciência do lançamento ocorreu em 03
de janeiro de 2020, dois dias após esse termo. A decadência estaria configurada em qualquer dos
cenários juridicamente possíveis, o que confere à conclusão um grau de solidez que independe da
definição precisa de qual dispositivo prevalece no caso concreto.
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.016 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720006/2019-47
9
O crédito tributário estava, portanto, extinto pela decadência quando os
lançamentos foram realizados, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN. O exame do mérito da
autuação fica, em consequência, prejudicado.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a
decisão recorrida que cancelou integralmente as exigências de IRPJ e CSLL.
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 7380
DF CARF MF
Original